Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-10.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016249-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (EMBARGANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PESSOA JURÍDICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA NORMALIDADE –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CBA TRANSPORTES EIRELI - ME
. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1016249-10.2017.8.11.0041 interposto pelo banco embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PESSOA JURÍDICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA NORMALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

Não sendo revisados os encargos contratuais da normalidade , não há falar em descaracterização da mora debendi e compensação/repetição de valores pagos a maior.”
- Id. n.º 73392458.

Em suas razões, de Id. n.º 73392458, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão e pede que sejam analisados os seguintes pontos: a)
“da ilegalidade cometida pelo embargado que efetuou cobranças abusivas de juros sem entregar o boleto das prestações dando ensejo na presente ação de consignação por infringir os artigos 39, V e 51, IV do CDC”
; e b)
“quanto o devido depósito em juízo conforme previsão legal do Código Civil art. 334 e 335, I, assim afastando o Embargante da mora debendi”
. Pede ainda que seja extirpado da decisão por não ser objeto do apelo: a)
“a partes do dispositivo que julga improcedentes os pedidos iniciais sendo que o recurso não abrange todos os pedidos da inicial, existindo pedidos procedentes no que tange a consignação em juízo dentre outros supracitados”
; b)
“ainda a parte final que inverte o ônus sucumbencial por não fazer parte do pedido do Embargado e por existir procedência parcial da inicial, uma vez que o objeto do recurso de apelação foi somente ao que diz respeito a parte revisional do contrato”
; e c)
“Que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração para fins de prequestionamento das legislações: Artigos 334 a 345 do Código Civil e 39, V e 51, IV do CDC”
.

Contraminuta de Id. n.º 74272487 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Em suas razões, a embargante aduz que há omissão no acórdão embargado e que há apontamentos que ultrapassam os pedidos do recurso interposto pela parte embargada, por fim prequestiona a matéria.

Pois bem.

Adianto que os embargos merecem ser parcialmente acolhidos.

A título de esclarecimento introdutório é necessário pontuar que a exordial pretendia consignar os pagamentos das parcelas referente aos meses de maio de 2017 e todas as demais vincendas no curso da ação, além de revisar o contrato de financiamento de imóvel havido entre as partes.

Ao proferir a sentença o douto sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“no tocante ao contrato de financiamento de imóvel firmado entre as partes, de nº 000738703, constante do Id 7332037, celebrado em 01/08/2014, determino a revisão, de forma que limito os juros remuneratórios em 10,79% ao ano. Bem ainda, afasto a mora do devedor, não sendo possível fazer incidir os encargos moratórios aos cálculos do débito do contrato ora discutido, uma vez que ele não estava em mora.

Afastada a mora, torno definitivo o cancelamento da consolidação efetuada pelo banco no imóvel objeto da ação, matrícula n. 97.589, AV-5-97.589, registrado junto ao Cartório do Segundo Serviço

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT. Se necessário, expeça-se ofício ao Cartório.

Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Na liquidação da sentença, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Condeno o banco requerido no pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no § 4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Libere-se em favor do banco requerido os valores consignados pela requerente.E para tanto, expeça-se alvará, devendo o banco apresentar os dados bancários do autorizado.”
- Id. n.º 55456633.

O banco embargado recorreu da decisão pleiteando a manutenção dos juros remuneratórios e o não afastamento da mora. O que foi provido por este relator.

O Embargado pede que sejam sanadas as omissões em relação a: a)
“da ilegalidade cometida pelo embargado que efetuou cobranças abusivas de juros sem entregar o boleto das prestações dando ensejo na presente ação de consignação por infringir os artigos 39, V e 51, IV do CDC”
; e b)
“quanto o devido depósito em juízo conforme previsão legal do Código Civil art. 334 e 335, I, assim afastando o Embargante da mora debendi”

Quanto ao item “a” que trata da ilegalidade pelo não envio de boletos, tal matéria não foi objeto do apelo, tampouco foi tese de fundamentação na sentença, que sobre a consignação do pagamento limitou-se a relatar que
“Em decisão interlocutória proferida na decisão constante do Id 7931324, foi concedido à requerente a tutela antecipada, condicionada ao depósito em Juízo do valor das prestações na forma contratada, em havendo consignação, determinou-se a suspensão de restrições em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, a proibição ao requerido de novas inscrições e determinada a citação do requerido para os termos da ação.”
e no dispositivo determinou que
“Libere-se em favor do banco requerido os valores consignados pela requerente. E para tanto, expeça-se alvará, devendo o banco apresentar os dados bancários do autorizado.”

Portanto, não há interesse da parte nesse ponto.

No que concerne ao item “b” de acordo com a sentença a mora foi reconhecida em razão da abusividade dos juros moratórios, senão vejamos:

“[...]Assim, havendo o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) a mora está descaracterizada. [...] No caso em questão, afastar os efeitos da mora é medida que se impõe, pois houve o reconhecimento da abusividade de cláusula contratual que abranja valores a serem pagos no período da normalidade contratual, já que restou reconhecida a ilegalidade do critério de amortização do saldo devedor”
- Id. n.º 55456633

E como o recurso de apelação interposto questionava tanto a não abusividade dos juros quanto o afastamento da mora decorrente desse reconhecimento, pontuei no acórdão embargado, após análise do contrato, que os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, pois adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN e, por consequência, não sendo revisados os encargos contratuais da normalidade, não há falar em descaracterização da mora debendi e compensação/repetição de valores pagos a maior.

Do mesmo modo, em razão da abusividade reconhecida na sentença o douto sentenciante determinou que, em sede de liquidação, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, devia-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

No ponto, uma vez constatada a regularidade dos juros durante a análise realizada no acórdão, a consequência era elucidar que mantidos os juros na forma pactuada, não existem valores a serem compensados ou restituídos.

Desse modo, não há omissão no ponto.

Passo a análise dos argumentos relativos aos itens que a embargante aduz que devem ser extirpados do acórdão por não compor as razões do apelo, quais sejam: a)
“a partes do dispositivo que julga improcedentes os pedidos iniciais sendo que o recurso não abrange todos os pedidos da inicial, existindo pedidos procedentes no que tange a consignação em juízo dentre outros supracitados”
; b)
“ainda a parte final que inverte o ônus sucumbencial por não fazer parte do pedido do Embargado e por existir procedência parcial da inicial, uma vez que o objeto do recurso de apelação foi somente ao que diz respeito a parte revisional do contrato”
; e c)
“Que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração para fins de prequestionamento das legislações: Artigos 334 a 345 do Código Civil e 39, V e 51, IV do CDC”
.

Quanto ao item “a” merece guarida o argumento da embargante, pois o recurso aviado pela parte embargada refutou somente a matéria revisional, desse modo, mesmo que mantidos os encargos na forma pactuada os pedidos iniciais não devem ser julgados improcedentes, conforme redação do dispositivo já que o pedido inicial inclui, também, a consignação de pagamento.

Não houve erro em relação à distribuição do ônus sucumbencial no acórdão, pois mesmo que não tenha sido objeto do apelo é consequência lógica decorrente do julgamento.

No entanto, sendo aclarado agora em sede de embargos que o dispositivo reconheceu, equivocadamente, a improcedência dos pedidos iniciais, que continha além da matéria revisional pedido de consignação em pagamento, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial de forma adequada.

Outrossim, nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Logo, devem os honorários serem distribuídos de forma proporcional para ambas as partes.

Por fim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para modificar o acórdão embargado e fazer constar:

“Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter os juros remuneratórios na forma pactuada.

Por consequência, reconheço a sucumbência recíproca e determino que cada parte arque com 50% (cinquenta) da verba honorária já fixada na sentença em 20% sobre o valor da causa.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021